Tribunal: STF
Processo: RHC 53894
Classe: RHC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-03-26
Data de publicação: 1976-03-26

Ementa:
- EXAME DE SANIDADE MENTAL. DEMORA EXCESSIVA E NÃO JUSTIFICADA PELO
MANICÔMIO JUDICIÁRIO INCUMBIDO DE REALIZÁ-LO. RECURSO DE HABEAS
CORPUS PROVIDO PARA QUE, SE O LAUDO NÃO FOR APRESENTADO NO PRAZO
IMPRORROGÁVEL DE 45 DIAS, O PACIENTE ACOMPANHE, EM LIBERDADE
VIGIADA, O PROCESSO A QUE RESPONDE